Tribunal: TJPA
Processo: 0805736-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805736-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PARC PARADISO CONDOMINIO RESORT

AGRAVADO: SILVIO SCALABRIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO SALÃO DE FESTAS DA TORRE EDEN. APLICOU MULTA NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FEITO O ISOLAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO SALÃO DE FESTAS E UM NOVO FORRO DE GESSO ACARTONADO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. A DECISÃO FOI PROFERIDA SEM A OBSERVANCIA DAS REFORMAS JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805736-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PARC PARADISO CONDOMINIO RESORT

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES E OUTRO

AGRAVADO: SILVIO SCALABRIN

ADVOGADO: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS E OUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
PARC PARADISO CONDOMINIO RESORT
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em face de
SILVIO SCALABRIN
.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela de urgência para determinar a proibição de realização de eventos no salão de festa da Torre Éden, até que se conclua o serviço de isolamento acústico integral do espaço, conforme já aprovado em assembleia geral extraordinária do condomínio, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformado com a presente decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão prolatada pelo Magistrado foi totalmente equivocada, pois o isolamento acústico que ficou acordado na Assembleia realizada no dia 28/08/2017 já foi realizado no mês de setembro, com o termino no final do mês de outubro, conforme parecer acústico juntado nos autos, lavrado pela Engenharia Civil Jaciara Cristina Rodrigues da Silva, CREA-D\PA.

Ademais, afirma que o laudo acostado menciona que após a realização das obras de instalação do novo mecanismo de isolamento sonoro no ambiente onde são realizados os eventos, este teve uma considerável diminuição de 40% (quarenta por cento) na emissão de ruídos em relação ao estado anterior, o que mostra que está cristalino que o agravado faltou com a verdade ao mencionar que o problema não havia sido resolvido.

Aduz ainda, que a decisão atacada se mostra errônea, pois o Magistrado afirma que o espaço onde se realiza os eventos do prédio somente poderá ser reutilizado quando houver o seu isolamento sonoro integral, de acordo com o que foi deliberado em Assembleia, porém, essa afirmativa não está expressamente prevista na Assembleia deliberativa, devido mencionar somente que haverá uma reforma para a instalação de isolamento acústico com orçamento máximo de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Acrescenta que as reclamações são quase que exclusivas da “esposa do inquilino do AGRAVADO” e que os apartamentos mais baixos possuem um preço menor justamente porque são próximos das áreas de lazer e eventualmente terão mais ruídos, fato este que o comprador tem ciência no momento em que adquire o imóvel.

Finalizou demostrando que o salão de festa já está alugado a diversos condôminos que inclusive já realizaram o pagamento, confeccionaram convites, contrataram buffet, etc., o que demonstra prejuízo causado pela decisão agravada.

Juntou documentos às ID.776814/776857.

Às ID.830226 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.932575 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a proibição de realização de eventos no salão de festa da Torre Éden, até que se conclua o serviço de isolamento acústico integral do espaço, conforme já aprovado em assembleia geral extraordinária do condomínio, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os autos, bem como todos os documentos acostado, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que conforme as ID.776857, foi realizado o revestimento acústico na parte superior do salão de festas, bem como, um novo forro de gesso acartonado, diminuindo assim, em mais de 40% (quarenta por cento) dos ruídos e, ainda, foi baixado em portaria o volume máximo de ruídos em 60 decibéis a partir das 22:00 horas.

Logo, entendo que o agravante tomou medidas necessárias para que o salão de festas possa vir a ser utilizado, sem que os demais moradores possam experimentar do dissabor da propagação do som.

Importante ressaltar ainda, que a decisão guerreada foi proferida sem a observância das reformas realizadas e, caso seja mantida a presente decisão, geraria ao agravante o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que afetaria a utilização do salão de festa por parte dos condôminos que pagam em dia o valor de seu condomínio para usufruir do salão e realizar seus eventos e aniversários.

Sendo assim
, por tudo o que foi exposto, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Dou-lhe Provimento
, para reformar a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020